Tribunal: TJES
Processo: 0005862-42.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005862-42.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: Em segredo de justiça
APELADO: LUIZ CARLOS FAGUNDES DOS SANTOS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005862-42.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALDEANE OLIVEIRA SILVA SANTOS DE LIMA

APELADO: LUIZ CARLOS FAGUNDES DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO ATUAL. REVOGAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Valdeane Oliveira Silva Santos de Lima contra sentença proferida pela 9ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas com base na Lei Maria da Penha. A defesa sustenta a permanência da situação de risco e pleiteia o restabelecimento das medidas. O apelado requer a manutenção da decisão, argumento acolhido pelo parecer ministerial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento de medidas protetivas de urgência com base na persistência de situação de risco à integridade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de medidas protetivas de urgência exige a presença concomitante de indícios mínimos de materialidade e autoria (fumus comissi delicti) e a demonstração de risco atual ou iminente à vítima (periculum in mora).

O desinteresse processual da apelante, evidenciado pela ausência de atualização de seu endereço, compromete a plausibilidade da urgência e o regular andamento processual.

A utilização das medidas protetivas deve ser pautada por critérios objetivos, não se sustentando diante da inexistência de risco concreto, sob pena de configurar abuso do poder cautelar do Estado.

A jurisprudência recente é firme no sentido de que, ausentes elementos probatórios contemporâneos de ameaça ou violência, é incabível a manutenção das tutelas protetivas.

A ausência de fatos novos de violência e a natureza da controvérsia — centrada em disputa pela guarda de menor — afastam a incidência do juízo criminal, sendo matéria afeta à Vara da Família ou da Infância e Juventude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manutenção de medidas protetivas de urgência exige prova contemporânea de risco atual ou iminente à vítima.

O desinteresse processual da parte requerente, aliado à ausência de elementos fáticos novos, justifica a revogação de medidas protetivas anteriormente concedidas.

Conflitos familiares relacionados à guarda de filhos devem ser apreciados pelo juízo cível competente, salvo havendo indícios concretos de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 18, 22 e 23; CPP, art. 282; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1996609, 0751851-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 08.05.2025, DJe 21.05.2025; TJMG, Apelação Criminal 1.0344.21.001808-3/001, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 25.05.2022, pub. 27.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005862-42.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALDEANE OLIVEIRA SILVA SANTOS DE LIMA

APELADO: LUIZ CARLOS FAGUNDES DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VALDEANE OLIVEIRA

SILVA SANTOS DE LIMA
em face de sentença proferida pela 9ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas.

No recurso, a defesa busca a reforma da sentença para o restabelecimento das medidas protetivas revogadas, ao argumento de que ainda persiste a situação de risco.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen pugna pelo conhecimento da apelação e, no mérito, pelo seu desprovimento.

O juízo de origem indeferiu o pleito ao fundamento de que não se encontram presentes os elementos fáticos probatórios que justifiquem a concessão da tutela emergencial, especialmente diante da ausência de relato de fatos novos de violência, da desatualização do endereço da apelante e da natureza do conflito existente entre as partes, que gira em torno da guarda judicial de menor.

Em análise detida dos autos, constata-se que a decisão recorrida está bem fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico.

Com efeito, a concessão de medida protetiva de urgência exige a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria (“fumus comissi delicti”), bem como a possibilidade de risco atual ou iminente à integridade física ou psíquica da vítima (“periculum in mora”), requisitos que, no caso concreto, não restaram suficientemente demonstrados.

É de se destacar que a falta de colaboração da própria apelante, que deixou de manter atualizado seu endereço para fins de intimação, compromete o regular andamento do processo e revela possível desinteresse em prosseguir com a medida judicial requerida, circunstância que afasta a plausibilidade e a urgência da pretensão.

O uso das medidas protetivas, enquanto instrumentos de tutela de urgência, exige, por seu caráter excepcional, criteriosa análise do julgador, evitando-se decisões fundadas em meras alegações ou conjecturas que não se sustentam diante da ausência de lastro mínimo probatório.

Sobre o tema, colhem-se os seguintes precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA OFENDIDA SOBRE INTERESSE NA PRORROGAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE RISCO ATUAL À MULHER. AUSÊNCIA DE REQUISITOS FÁTICOS E JURÍDICOS PARA MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste nulidade por ofensa ao contraditório quando a ofendida foi devidamente intimada para manifestar interesse na prorrogação das tutelas cautelares, tendo o prazo transcorrido in albis.

2. As medidas protetivas de urgência, previstas pela Lei Maria da Penha, possuem natureza excepcional e, embora a jurisprudência recente admita seu estabelecimento por prazo indeterminado, sua manutenção somente pode ocorrer quando comprovada a persistência da situação de risco atual à mulher.

3. No caso concreto, o arquivamento de inquérito policial por ausência de conduta hábil a justificar o oferecimento de ação penal contra o suposto ofensor, a rejeição liminar da queixa-crime, o desinteresse da ofendida em se manifestar sobre a prorrogação das cautelares e a ausência de prova de conduta concreta de ameaça, intimidação ou violência contra a mulher, esvaziam a alegação de risco atual, justificando a revogação das tutelas restritivas.

4. A manutenção de medidas protetivas sem fundamento fático-jurídico configura abuso do poder cautelar do Estado, com violação dos direitos fundamentais do suposto ofensor.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1996609, 0751851-31.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.)”

“
(...
).
Ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, bem como indícios suficientes de autoria e materialidade, incabível a concessão de medida de urgência. (TJMG - Apelação Criminal 1.0344.21.001808- 3/001, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 25/05/2022, publicação da súmula em 27/05/2022) “

Cabe por fim ressaltar que o conjunto probatório sugere que o conflito entre as partes é de natureza familiar, relacionado à guarda de criança, cuja apreciação é de competência da Justiça da Infância e Juventude ou Vara de Família, e não do juízo criminal.

Dessa forma, deve ser mantida a r. sentença que revogou as medidas protetivas de urgência.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradora de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.